Tribunal: TJDFT
Processo: 0801425-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0801425-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROSANA MARINS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a a pretensão autoral. 2. A recorrente, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta que o período de 03/08/2015 a 31/07/2017, laborado no Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação - UNIPLAT, corresponde a efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pretende a condenação da Administração Pública a promover a recontagem dos requisitos para a sua aposentadoria especial, bem como o pagamento retroativo do abono de permanência desde 24 de junho de 2024. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora exerceu funções de magistério no período impugnado pela Administração Pública e, em decorrência, a legalidade da exclusão dos dias laborados para fins de concessão de aposentadoria especial. 5. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 6. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." (Tema 965). 7. As funções de magistério não se circunscrevam apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também outras atividades pedagógicas, inclusive de direção, coordenação e assessoramento as quais, todavia, devem ser exercidas, obrigatoriamente, em estabelecimentos de ensino básico. No caso, as atividades laborais impugnadas foram exercidas entre 03/08/2015 e 31/07/2017 na Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação - UNIPLAT. A Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação é unidade técnica e administrativa integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE) caracterizando-se como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica, e, portanto, de uma escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio, conforme consignado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no documento de ID 74175819. 8. Quanto ao tema, este Colegiado vem firmando o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor ou professora da carreira de magistério que exerçam suas atividades em unidades que não se qualificam como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. (Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1902133, 07471700420238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1983015, 0786515-40.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.). 9. Em decorrência, a exclusão do período laborado fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste Colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto e excluiu o período de trabalho realizado fora de estabelecimento de educação básica como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial. 2. A embargante aduz que o julgado padece de omissões e contradições quanto à orientação do STF e de precedentes das Turmas Recursais aplicáveis ao tema. Pretende a manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais indicados para fins de prequestionamento. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. Do mesmo modo, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, apta a desafiar embargos declaratórios. 6. No caso em exame, o acórdão consignou que os documentos acostados aos autos não foram aptos a comprovar o efetivo exercício de funções de magistério ou de atividades de direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, em estabelecimento de educação básica, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965 e reiterada por este Colegiado. Ressaltou-se, ainda, que as atividades laborais foram desempenhadas na Unidade Regional de Planejamento Educacional e de Tecnologia na Educação – UNIPLAT, estrutura de natureza técnica e administrativa, que não se caracteriza como estabelecimento de educação básica, nos termos da legislação aplicável. 7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e ao art. 201, §8o, todos da Constituição Federal, além de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772. Assevera que houve comprovação nos autos de que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e que, no entanto, diversos períodos foram excluídos da contagem equivocadamente. Afirma que o acórdão vergastado incorre em violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que ignorou o essencial sentido atribuído pelo STF à expressão “estabelecimento de ensino”. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 78202127. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, de que no período reclamado a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil, de ensino médio ou fundamental, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal